Tribunal: CARF
Processo: 13450.000072/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.000072/2006-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.447 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Recibo emitido em nome do contribuinte e contendo todos os requisitos
exigidos pela legislação é documento hábil a comprovar a despesa. Descabido
o argumento de que não houve a comprovação do pagamento quando o
contribuinte não foi intimado para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito (Presidente), e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-27.262,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Recife (e-fls.
21-24) que manteve integralmente o auto de infração que apurou imposto de renda pessoa física
suplementar (e-fls. 04-10), referente ao exercício de 2003, em razão de dedução indevida de
despesas com dentista.

No ponto, transcrevo os trechos pertinentes do relatório do julgamento da
instância de piso:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração (fls.
02/07), para a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Fisica Suplementar do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.000072/2006-02
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000072/2006-02

exercício de 2003, ano-calendário de 2002, no valor de R$ 2.255,00 mais multa
de oficio e juros Selic. O montante cobrado foi de R$ 5.015,34. O lançamento é
decorrente de: (i) glosa de despesas médicas no valor de RS 8.200,00, tendo em
vista que a contribuinte não comprovou adequadamente os valores desta
despesa, conforme narrativa do autuante à fl. 03.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação à fl. 01, alegando o
seguinte:

- Destaca que apresentou os recibos de despesas médicas no prazo estabelecido
e para sua surpresa estes não foram acatados pela autoridade fiscal. Apresenta
novamente os recibos originais para análise requer o cancelamento do auto de
infração do presente processo.

No recurso voluntário (e-fls. 26) o recorrente defende que os recibos apresentados
são legítimos e que os serviços foram prestados para si mesmo, uma vez que não tem
dependentes. Pede a consideração das despesas efetuadas e o cancelamento do auto de infração.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Delimitação da matéria posta a julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso limita-se à glosa de dedução de
despesas odontológicas relativas ao exercício de 2003 no valor de R$ R$ 8.200,00.
Mérito
Dedução de despesas odontológicas
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que os recibos apresentados e
emitidos em seu nome são legítimos, e que os serviços foram prestados a si mesmo tendo em
vista que não tem dependentes.
Do auto de infração (e-fls.04-10) verifico a descrição dos fatos e o enquadramento
legal indicado:

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000072/2006-02

Como se infere, o auto de infração defende que os recibos apresentados pelo
contribuinte não teriam atendido à legislação, sem contudo, indicar qual a violação constatada.
Analisando os recibos apresentados às e-fls. 11-15, em nome do contribuinte, ora
recorrente, verifico que todos os requisitos legais para a dedução de despesas dessa natureza que
estão na alínea "a" do inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do
Regulamento do Imposto de Renda/99, vigente à época dos fatos foram atendidos, senão
vejamos:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; [Grifo nosso]
Com efeito, consta a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do profissional que prestou o serviço e recebeu os valores
pagos pelo recorrente.
Ora, se algum requisito legal foi violado nos recibos apresentados pelo
contribuinte, cabia à autoridade fiscal apontá-lo, o que não se verifica no caso concreto. Esse
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000072/2006-02

entendimento se harmoniza com a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, como se infere:

Numero do processo: 13749.001379/2008-39
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 19 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Thu Mar 07 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2007 IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Recibos emitidos por
profissionais da área de saúde com observância aos requisitos legais são
documentos hábeis para comprovar dedução de despesas médicas, salvo quando
comprovada nos autos a existência de indícios veementes de que os serviços
consignados nos recibos não foram de fato executados ou o pagamento não foi
efetuado. IRPF. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS. APONTAMENTO OBJETIVO NA AUTUAÇÃO.
DEVER DA AUTORIDADE FISCAL. A glosa de despesas médicas amparada
na falta de atendimento a requisitos legais nos recibos apresentados requer que a
autoridade fiscal aponte objetivamente quais as falhas detectadas. Recurso
voluntário provido.
Numero da decisão: 2802-002.132
Nome do relator: JORGE CLAUDIO DUARTE CARDOSO
[Grifos nossos]
Diga-se, ainda, que a legislação estabeleceu a hipótese de, na falta de
documentação, a autoridade lançadora requerer documentos adicionais para a comprovação da
efetiva realização dessas despesas, se assim entender necessário.
No entanto, no caso concreto, a lavratura do auto de infração não menciona que o
pagamento não foi comprovado. A descrição dos fatos limitou-se unicamente a afirmar que os
recibos não teriam atendido à legislação e sequer menciona qual requisito teria sido
descumprido.
Ademais, o argumento da decisão de piso – e que não consta no auto de infração –
de que não teria sido indicado o beneficiário não merece prosperar, porque facilmente se pode
presumir que o serviço foi prestado ao próprio contribuinte, especialmente quanto não tem
dependentes.
Nesse sentido já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
exemplo do seguinte julgado:

Numero do processo: 13771.001479/2007-05
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 05 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000072/2006-02

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades. DEDUÇÕES. DESPESAS
MÉDICAS. RECIBO. FALTA DE ENDEREÇO. A mera falta da indicação do
endereço do profissional e/ou do nome do paciente nos recibos apresentados
para comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que autorizem à
autoridade fiscal glosar a dedução de despesas médicas. [Grifos nossos]
Numero da decisão: 2202-005.839
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO

Como se pode concluir, equivocou-se o julgador de primeira instância ao glosar
despesas que foram regularmente demonstradas por recibos que atenderam integralmente aos
requisitos legais.
Desse modo, entendo que a dedução deve ser reestabelecida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para reestabelecer a dedução de despesas odontológicas no valor de R$
8.200,00.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital